Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-34.2019.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003828-34.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROMULO SUDARIO DA COSTA OKADA - CPF: 708.433.501-30 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA. - CNPJ: 07.851.247/0001-60 (APELADO), FABIO TADEU DESTRO - CPF: 286.118.568-64 (ADVOGADO), CIRSO AMARO DA SILVA - CPF: 077.764.868-76 (ADVOGADO), MURILLO BETONE DE LIMA - CPF: 395.900.348-02 (ADVOGADO), RICARDO TADEU LINO DE CARVALHO - CPF: 057.946.159-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA VIA SISBAJUD. SALDO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a extinção do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a execução deve prosseguir para cobrança de suposto saldo remanescente resultante da atualização do valor da condenação entre a data do cálculo apresentado pelo Exequente e a data do efetivo pagamento ou penhora.

III. Razões de decidir

3. A demora na efetivação da penhora não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, considerando o elevado volume de processos em tramitação e a impossibilidade de determinação de atualização periódica para todas as demandas executivas.

4. A responsabilidade pela atualização periódica do débito incumbe exclusivamente ao Exequente, que deveria ter apresentado novos cálculos atualizados até o momento do bloqueio judicial.

5. A penhora foi efetivada no montante apontado pelo próprio Exequente, inexistindo fundamento para alegação de saldo remanescente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A atualização do débito no cumprimento de sentença é ônus do Exequente, não cabendo ao Poder Judiciário promover a correção monetária automática antes da efetivação da penhora, sob pena de comprometimento da duração razoável do processo executivo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Romulo Sudario da Costa Okada
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória em fase de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
Agroindustrial Irmão Dalla Costa LTDA
, julgou extinta a execução, diante do pagamento.

Em suas razões, o Apelante sustenta que não houve o adimplemento da condenação, pois há saldo remanescente (R$ 15.919,33), haja vista que a dívida deve ser atualizada da data da apresentação do cálculo e do pedido de penhora via SISBAJUD, em 10/11/2022, até a data do efetivo pagamento pela empresa devedora.

Argumenta que o juízo de primeiro grau determinou o levantamento do valor a menor do que é devido pela Apelada.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a penhora do valor remanescente da obrigação, no importe de R$ 15.919,33 (quinze mil e novecentos e dezenove reais e trinta e três centavos).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, diante dos documentos de ID’s 237274181, 237274182 e 237274183,
concedo
a justiça gratuita ao Recorrente, por força do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Cuida-se de Apelação Cível interposta

contra a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória em fase de Cumprimento de Sentença, alegando a existência de saldo remanescente.

Conforme se verifica dos autos, na data de 10/11/2022 (ID 212813798) o Exequente/Apelante apresentou planilha atualizada da condenação, no importe de R$ 119.808,76 (cento e dezenove mil e oitocentos e oito reais e setenta e seis centavos).

Por sua vez, na data de 08/06/2024 o juízo
a quo
determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, cuja constrição restou integralmente frutífera no valor apontado pelo Exequente/Apelante, conforme decisão e extratos acostados em ID’s 212813799, 212813800 e 212813802.

Nesse contexto, a controvérsia reside tão somente em averiguar se a execução deve prosseguir pelo suposto saldo remanescente, oriundo da atualização do valor da data do cálculo apresentado (10/11/2022) até a data do efetivo pagamento ou penhora.

No caso, de fato se verifica certa morosidade do Poder Judiciário para analisar o pleito de penhora do Exequente/Apelante, já que o requerimento foi formulado no início de novembro de 2022, enquanto o bloqueio ocorreu no início de junho de 2023, ou seja, quase 7 (sete) meses depois.

Todavia, diante da quantidade excessiva de processos que tramitam nessa Corte, em especial nas Varas Cíveis de feitos gerais, evidente que a determinação de atualização dos débitos de todas as demandas mensalmente obstaria a conclusão dos processos em trâmite, além de contrariar os princípios da efetividade e duração razoável dos processos executivos.

Portanto, incumbia ao próprio credor, ora Apelante, apresentar os cálculos atualizados mês a mês, de maneira que não o fazendo, anuiu com a penhora realizada, no valor do último cálculo constante nos autos, conforme reiterada Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - QUESTÃO PRECLUSA - VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando o requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito".(N.U 0000371-74.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) 2.
Descabido se mostra a arguição pelo exequente de saldo remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito, sob pena de se perpetuação do processo de execução. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AC: 00008060220048110038, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DESCABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. 1. Não há justificativa para atualizar o débito quando o procedimento legal é cumprido.
2. No caso, não se olvida a demora em efetivar o procedimento pela serventia judiciária. Todavia, sobressai ressaltar a imensa quantidade de processos que tramitam nesta Corte, em fase de expropriação de bens, que demandam a realização de pesquisas em sistemas variados, o que exige uma quantidade de servidores superior à existente atualmente. 3. De todo modo, o procedimento de atualização do débito incumbe à parte credora e não à serventia judiciária. Se assim o fosse, a secretaria do juízo deveria atualizar o débito de todas as demandas antes de ordenar o bloqueio de valores pelos sistemas informatizados, o que, a toda evidência, obstaria a razoável duração dos processos executivos. 4. Agravo conhecido e não provido.
(TJ-DF 07169019820218070000 1434828, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL -
CUMPRIMENTO DA ORDEM DE BACENJUD INTEGRAL - DIFERENÇA DE VALORES APURADOS ENTRE O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE BLOQUEIO E O VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADA - PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO
. 1. O valor em depósito decorreu de bloqueio de numerários encontrados em contas bancárias do executado.
Apesar de se ter bloqueado via Bacenjud a integralidade do valor indicado em seu pedido de penhora, sustenta a agravante que o montante bloqueado não foi suficiente para garantir a totalidade do crédito exequendo, uma vez que no momento em que cumprida a determinação judicial o valor da execução encontrava-se desatualizado, motivo pelo qual não pode ser prejudicada pela morosidade do Poder Judiciário. 2. A máquina judiciária encontra-se sobrecarregada de trabalho, impossibilitada de analisar e deferir qualquer pedido no mesmo momento em que requerido. Considerando que o valor encontrado nas contas bancárias do executado mostrou-se suficiente e representava a integralidade do montante indicado na ordem judicial, entendo que a parte executada, do mesmo modo que a agravante, não pode ser prejudicada por eventual diferença de atualização monetária do valor executado.
3. Invoco aqui a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, pois, como bem observou a agravante, a diferença entre o valor da dívida consolidada e o valor em depósito devidamente atualizados, ao longo dos meses, ficará cada vez menor, até o dia em que o valor depositado ultrapassará o valor da dívida consolidada que, segundo justificativa da própria União, ocorre em razão dos índices de correção monetária dar-se de modo distinto. 4.
Tendo sido bloqueado e penhorado o valor correspondente à integralidade da execução no momento em que formulado o pedido, eventual diferença deve ser considerada como ínfima para fins de reconhecimento do efeito que a penhora do montante integral provoca no mundo jurídico. 5. Agravo de instrumento improvido.

(TRF-3 - AI: 50071915920184030000 SP, Relator: CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, Data de Julgamento: 16/08/2018, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/08/2018) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há justificativa para atualizar o débito quando o procedimento legal é cumprido e, entre a data do pedido de pesquisa pelo credor e a penhora efetivada pelo juízo a quo, houve o transcurso de cerca de um mês. 2. No caso, sobressai frisar que a planilha atualizada foi apresentada pelo exequente dois dias antes do recesso judicial de final de ano, de modo que o período compreendido entre 20.12.2020 e 06.01.2021 não pode ser reclamado pelo credor, uma vez que o tribunal não estava em funcionamento ordinário. 3.
De todo modo, o procedimento de atualização do débito incumbe à parte credora e não à serventia judiciária. Se assim o fosse, a secretaria do juízo deveria atualizar o débito de todas as demandas antes de ordenar o bloqueio de valores pelos sistemas informatizados, o que, a toda evidência, obstaria a razoável duração dos processos executivos. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 00292174120138070009 DF 0029217-41.2013.8.07.0009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022) – destaquei.

É importante registrar que a correção da dívida em razão do decurso do prazo não pode ser imputado à empresa devedora, ora Apelada, mormente quando o bloqueio via SISBAJUD ocorreu no valor apontado pelo próprio Exequente/Apelante.

Nesse passo, a sentença que reconheceu o integral cumprimento da obrigação se revela correta e, portanto, não comporta reforma, pois a penhora foi efetivada no valor apontado pelo próprio Exequente.

Logo, a manutenção da sentença extinta se impõe.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Diante do resultado do julgamento, inviável se falar em majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025